Tribunal: TJDFT
Processo: 0028300-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. FIANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. PRESENÇA DE ADVOGADO. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ARRESTO ONLINE. FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA FIANÇA. NOVAÇÃO SUBJETIVA. MORATÓRIA. TRANSAÇÃO. CONFIGURADAS. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.

1. Citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência da existência de um processo contra si instaurado e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida (art. 238 do Código de Processo Civil - CPC).

2. É possível suprir a falta ou a nulidade de citação com o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é firme no sentido de que há necessidade da presença de advogado constituído para que seja possível reconhecer o comparecimento espontâneo ao processo.

3. A simples ausência de citação não tem o condão de prejudicar a regularidade do ato de bloqueio. O art. 830 do CPC dispõe que, se o oficial de justiça não encontrar o executado, promoverá o arresto de bens com o propósito de garantir a execução. O STJ confere interpretação analógica ao dispositivo para permitir que o arresto seja realizado eletronicamente quando frustrada a tentativa de localização do devedor.

4. Em regra, os efeitos da prescrição operam-se pessoalmente: a interrupção do prazo prescricional por um credor não aproveita os outros (art. 204 do Código Civil – CC). Excepciona-se a regra nas hipóteses de solidariedade: a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros (§1o). Ademais, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador (§3o).

5. Na hipótese, ante a condição de fiador do executado/apelante, houve extensão do efeito interruptivo ao executado/apelante.

6. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818, CC). Em regra, trata-se de assunção de responsabilidade subsidiária pelo pagamento da dívida contraída pelo devedor. Todavia, pode o fiador, em caso de disposição expressa, renunciar o benefício de ordem, situação em que se tornará devedor solidário da obrigação.

7. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado: I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor; II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências; III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção (art. 838). Além disso, são hipóteses de exoneração do fiador: 1) a novação feita sem seu consentimento com o devedor principal (art. 366); e 2) a transação realizada entre o credor e o devedor (art. 844, § 1o).

8. No caso, o executado celebrou, em 04/01/1999, carta de fiança em que se responsabilizou solidariamente pelo pagamento do fornecimento de quaisquer produtos da exequente à executada. Também renunciou qualquer benefício de ordem; afirmou a manutenção do compromisso, inclusive, nas hipóteses legais de exoneração e de alterações societárias; e estabeleceu vigência por prazo indeterminado.

9. Posteriormente, houve celebração, em 31/03/2005, de contrato de confissão de dívida com parcelamento e garantias fidejussórias entre a exequente e a EXPRESSO RIACHO GRANDE LTDA, sucessora da executada. Estabeleceu-se o parcelamento do saldo devedor em 48 prestações mensais, nos termos da cláusula segunda. Adicionalmente, previu dois novos fiadores solidariamente responsáveis, os quais renunciaram expressamente o benefício de ordem.

10. Em que pese o executado tenha firmado o compromisso de manutenção de sua responsabilidade com eventuais prorrogações contratuais sem seu consentimento ou ciência prévia, sua fiança não pode ser mantida.

11. Houve novação. A executada originária (VIACAO RIACHO GRANDE) foi cindida e a sucessora (EXPRESSO RIACHO GRANDE) assumiu a obrigação desta controvérsia com a celebração do instrumento de confissão da dívida. A mudança no polo passivo da obrigação ensejou a novação subjetiva (art. 360, II, CC).

12. Também restaram caracterizadas a moratória e a transação. A primeira esta implementada pela concessão do prazo de tolerância para pagamento da dívida (48 parcelas mensais - cláusula segunda), a segunda resta evidenciada pela própria reciprocidade do negócio: o recebimento do valor devido em montante superior ao anteriormente consignado, porém, diluído temporalmente pelo parcelamento da dívida).

13. Não se operam efeitos extensivos à fiança. Dada a natureza prejudicial ao fiador, há imperativo legal que restringe a interpretação de suas disposições (art. 819, CC)

14. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Contudo, após a instrução probatória, se comprovada a ilegitimidade, deve ser entendido como hipótese de improcedência, quando da avaliação da própria questão de mérito.

15. Como a questão foi suficientemente debatida depois do exame das questões controvertidas ao longo da execução, impõe-se o reconhecimento da sua improcedência e, consequentemente, extinção com relação ao executado.

16. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de fixação de honorários advocatícios no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade. No caso, o acolhimento parcial acarretou o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do advogado do executado.

17. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

18. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

19. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).

20. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais - razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.

21. O próprio Superior Tribunal de Justiça, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, em recente julgado, adotou o critério da equidade.

22. No caso, o valor da causa é de R$ 872.322,79. A ação foi ajuizada em 05/02/2003 e sentenciada em 16/08/2023 - 20 anos e 6 meses. Ao considerar a complexidade da demanda (média), o trabalho adicional do advogado (simples petição em primeira instância; apelação e contrarrazões em segunda instância) e o tempo exigido do serviço (2 meses), é razoável a fixação do valor em R$ 4.000,00. Em grau recursal, majora-se para R$ 5.000,00.

23. Recurso da exequente conhecido e não provido. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Honorários fixados e majorados.